Tribunal: STF
Processo: HC 257585
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dario Eugenio Diaz Ocampos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado contra decisão do TRF1 que denegou a participação de réu foragido em audiência de instrução e julgamento por videoconferência. 



    2. O paciente responde à ação penal por suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, estando foragido e com mandado de prisão em aberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o réu foragido, com advogado constituído, possui o direito de participar de audiência de instrução e julgamento por videoconferência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência. 



    5. A participação virtual de réu foragido não é prevista no Código de Processo Penal, sendo aplicável apenas em casos excepcionalmente dispostos na legislação processual. 



    6. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. Réu foragido não possui direito à participação em audiência de instrução e julgamento por videoconferência. 2. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência."



    (HC 971.496 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, cerceamento de defesa ante o impedimento de participação do paciente, ora foragido, na audiência de instrução e julgamento. Requer, assim, seja garantido o direito do paciente de ser interrogado virtualmente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pleito de interrogatório de réu foragido por videoconferência, assim fundamentou a sua decisão:



    O TRF1 ratificou o posicionamento do juiz de primeiro grau de que o réu não poderia comparecer virtualmente à audiência para ser interrogado, haja vista que está foragido, e o advogado tem conhecimento da pendência do mandado de prisão de seu constituinte. Seguem trechos do voto do relator:



    [...]



    Consta dos autos que, por ocasião da audiência de instrução, referente aos autos n. 1001274- 68.2024.4.01.3300 E 1001464-31.2024.4.01.3300 (ambos relacionados à Operação Dakovo), o magistrado, entre o outras deliberações, para continuidade da instrução processual, designou, no que se refere aos autos n. 1001464- 31.2024.4.01.3300, audiência para o dia 30/01/2025 (quinta-feira), às 14h, quando será interrogado o réu Ricardo LuisMorra Gadea apenas, uma vez que a condição de foragido de D á r i o E u g ê n i o i m p e d e q u e o m e s m o s e j a i n t e r r o g a d o , entendimento pacífico da jurisprudência do STJ/STF; a audiência ora designada será realizada presencialmente, devendo as partes comparecer à sala de audiências desta Vara Federal, onde ocorrerá o ato instrutório, ressalvada a participação por videoconferência daqueles que residem fora da sede desta Seção Judiciária; mesmo link utilizado nesta assentada (ID 427526940). 



    [...]



    A decisão impugnada neste habeas corpus está em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da inexistência de direito do réu foragido comparecer virtualmente na audiência para ser interrogado. (grifei)



    O impetrante destaca que, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 30.6.2023 a 7.8.2023, a Segunda Turma, com fundamento no respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, possibilitou a réu foragido a realização de interrogatório em formato virtual. Confira-se a ementa do HC 227.671 MC-Ref, ministro Edson Fachin:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. INTERROGATÓRIO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESIGNAÇÃO. PARTICIPAÇÃO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. EFICIÊNCIA E CELERIDADE. LIMINAR REFERENDADA NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO STF.



    Esse mesmo entendimento foi mantido no HC 233.191, ministro Edson Fachin, em que, embora tenha ficado vencido, a Segunda Turma, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 19.4.2024 a 26.4.2024, concedeu a ordem em acórdão assim ementado:



    Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF NO ATO COATOR. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RÉU FORAGIDO. DIREITO DE AUTODEFESA. DIREITO DE PRESENÇA. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR AO ACUSADO QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA O DIREITO DE SER INTERROGADO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada, como se verifica no caso. 



    2. A responsabilização criminal no Estado de Direito deve observar, impreterivelmente, o devido processo legal, que consiste, a um só tempo, em garantia fundamental do jurisdicionado e elemento legitimador do exercício da jurisdição. Nesse sentido, o Estado-Juiz deve conduzir o processo respeitando o procedimento predeterminado na lei e as garantias fundamentais do acusado, dentre elas, a plenitude de defesa, que pode ser exercida por meio da autodefesa (direito de presença e participação efetiva do réu nos atos processuais) e da defesa técnica. 



    3. Embora a plenitude de defesa seja um dos elementos estruturais do processo, o réu foragido não tem direito a escolher o meio pelo qual a audiência de instrução e julgamento será realizada (presencial ou virtual) ou mesmo a participar de audiência virtual por endereço eletrônico não rastreável. Isso porque a circunstância de o réu estar foragido não foi prevista pelo legislador dentre aquelas que permitem ao magistrado realizar, excepcionalmente, audiência por videoconferência (art. 185, §2º, I a IV, do CPP). Além disso, a função limitadora do princípio da boa-fé processual impede o abuso de direito e o gozo de benefício decorrente da própria torpeza. 



    4. Por outro lado, não há justo motivo para negar ao réu foragido o direito de se fazer presente e ser ouvido em audiência virtual, previamente designada pelo magistrado. A existência de mandado de prisão pendente de execução não consiste em impedimento legal para a participação do acusado no ato. 



    5. A condição do réu foragido não implica renúncia tácita ao direito de presença e participação em audiência virtual, especialmente quando o acesso é previamente requerido pela defesa. 



    6. No caso concreto, o réu compareceu, virtualmente, à audiência de instrução, logo competiria ao Juízo da causa proceder, como último ato de instrução, ao interrogatório do acusado, nos moldes dos arts. 185 e 400 do CPP. 



    7. A ausência do interrogatório do réu presente em audiência de instrução e julgamento é causa de nulidade processual, conforme prevê o art. 564, III, “e”, do CPP. 8. Ordem concedida, de ofício, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP, a fim de determinar que o Juízo da causa realize o interrogatório do paciente, garantindo-lhe o pleno exercício da autodefesa, por meio do direito de presença e de participação. 



    Ocorre que, em momento posterior, a mesma Segunda Turma, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 8.11.2024 a 18.11.2024, por unanimidade, indeferiu a pretendida participação de réu foragido em audiência de instrução e julgamento por videoconferência, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACUSADO FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 2. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 246.861 AgR, ministro André Mendonça)



    Ressalte-se ainda que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal (HC 105.824, ministra Cármen Lúcia; HC 110.820, ministro Dias Toffoli; HC 147.208 AgR, ministra Rosa Weber; HC 176.382 AgR-ED, ministro Roberto Barroso; RHC 119.892, ministro Gilmar Mendes): 



    1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.



    (RHC 187.927-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, não há ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto o direito à participação no ato não lhe foi obstado, apenas lhe foi vetada a participação por meio de videoconferência em razão da condição de foragido ostentada pelo paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente